Tribunal: TCU
Processo: 033.529/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo Ministério do Turismo em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em nome de Luiz Denis Alves Temponi, ex-prefeito de Tumiritinga/MG, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 450/2009, para a realização do evento "Festa de São João de Tumiritinga". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel o responsável Luiz Denis Alves Temponi; 9.2. julgar irregulares as contas de Luiz Denis Alves Temponi, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor e abatido o crédito indicado; Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 29/1/2010 1.781,95 Crédito 15/10/2009 29.760,00 Débito 15/10/2009 141.904,76 Débito 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.5. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar o responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. encaminhar cópia da presente deliberação ao Ministério do Turismo, ao responsável e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, com a informação de que o Relatório e o Voto que a fundamentam estão disponíveis para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.